Tribunal: TJMT
Processo: 1010217-47.2021.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010217-47.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO ESTADO MT - CNPJ: 33.004.698/0001-72 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), SINDICATO DOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO ESTADO MT - CNPJ: 33.004.698/0001-72 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO SINDICATO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA UNIMED.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONCORRENCIAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA COLETIVA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA INICIAL, VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL ENTRE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E PRESTADORES. AUSÊNCIA DE COAÇÃO E DE ABUSO DE POSIÇÃO DOMINANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e pelo SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDESSMAT contra sentença proferida nos autos de ação declaratória coletiva que julgou improcedentes os pedidos de declaração de ilegalidade de supostas práticas abusivas na renegociação contratual com prestadores de serviços e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00).

2. O SINDESSMAT sustenta a existência de coação, violação à RN nº 363/2014 da ANS e abuso de posição dominante. A Unimed, por sua vez, requer a majoração dos honorários sucumbenciais, ao argumento de que o valor da causa é ínfimo.

II. Questão em discussão

3. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunhas apresentadas intempestivamente; (ii) saber se a petição inicial é inepta por formular pedido genérico; (iii) saber se o recurso do SINDESSMAT viola o princípio da dialeticidade; (iv) saber se houve inovação recursal; (v) saber se a renegociação contratual promovida pela operadora configura coação, violação à RN nº 363/2014 da ANS ou abuso de posição dominante; e (vi) saber se é cabível a fixação de honorários por equidade diante do valor irrisório da causa.

III. Razões de decidir

4. A apresentação intempestiva do rol de testemunhas enseja preclusão temporal, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa quando assegurado o contraditório e o devido processo legal.

5. Não há inépcia da inicial quando a causa de pedir e os pedidos são suficientemente delimitados, permitindo o pleno exercício do contraditório, à luz dos arts. 322 e 324 do CPC.

6. Afasta-se a alegada violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, ainda que de forma reiterativa.

7. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal, admitindo-se o conhecimento do recurso, com ressalva quanto à valoração de fatos supervenientes estranhos à causa de pedir originária.

8. No mérito, a relação entre operadora de plano de saúde e prestadores é de natureza empresarial, regida pelo CC e pela L. nº 9.656/1998. A substituição de prestadores é admitida pelo art. 17 da referida lei, desde que observados os requisitos legais.

9. A RN nº 363/2014 da ANS veda reajustes que reduzam o valor nominal do serviço, não impedindo renegociação contratual mediante aditivo. Não demonstrada imposição unilateral ou coação nos termos do art. 151 do CC.

10. A detenção de posição dominante, por si só, não caracteriza infração à ordem econômica (L. nº 12.529/2011, art. 36), ausente prova de conduta anticoncorrencial ou prejuízo ao mercado.

11. O valor da causa fixado em R$ 1.000,00 revela-se muito baixo para fins do art. 85, § 8º, do CPC. A aplicação do percentual sobre base ínfima conduz a honorários irrisórios, incompatíveis com a complexidade e duração da demanda. Cabível o arbitramento por equidade, observados os critérios do § 2º do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12. Rejeitadas as preliminares. Recurso do SINDESSMAT desprovido. Recurso da Unimed Cuiabá parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), majorados em 10% a título de honorários recursais.

Tese de julgamento: “1. A apresentação intempestiva do rol de testemunhas acarreta preclusão, inexistindo cerceamento de defesa. 2. A renegociação contratual entre operadora de plano de saúde e prestadores, mediante aditivo e sem prova de coação ou imposição unilateral, não configura violação à RN nº 363/2014 da ANS nem abuso de posição dominante. 3. O valor da causa manifestamente irrisório autoriza a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CPC, arts. 322, 324, 357, § 4º, 373, I, 1.010, III, 1.013, 329 e 85, §§ 2º, 8º e 11; CC, art. 151; L. nº 9.656/1998, art. 17; L. nº 12.529/2011, art. 36; RN nº 363/2014 da ANS.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1.076); TJMT, AI 1024726-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 05.09.2025; TJMG, AI 4876710-83.2024.8.13.0000, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e pelo
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDESSMAT
contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA COLETIVA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, registrada sob o n.
1010217-47.2021.8.11.0041
, ajuizada pela
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDESSMAT
em desfavor da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, a qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial, por entender que as condutas adotadas pela requerida
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
no tocante à implementação de nova metodologia de remuneração e renegociação de contratos com prestadores de serviços, assim como os descredenciamentos realizados, inserem-se no âmbito da autonomia contratual e da gestão de sua rede credenciada, não configurando práticas abusivas ou ilegais que justifiquem a intervenção judicial. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na origem, o Sindicato autor propôs a demanda alegando possuir legitimidade extraordinária para representar a categoria e narrando que a Unimed Cuiabá, detentora de posição dominante no mercado (mais de 60% dos beneficiários na capital), estaria impondo, desde 2019, práticas abusivas aos prestadores de serviços. Relatou que a cooperativa impôs unilateralmente a redução de preços (comunicado de redução de 35% em medicamentos e redução de CH para laboratórios) e instituiu um "teto orçamentário" por meio de aditivo contratual, pagando apenas 50% dos serviços que ultrapassassem o limite definido (id. 51786730). Aduziu que tais medidas foram acompanhadas de ameaças de descredenciamento e coação, citando como exemplos os casos do Laboratório Carlos Chagas e da Clínica Oncomed. Requereu, em sede de tutela de urgência e no mérito, que a ré se abstivesse de impor a redução de preços e o teto orçamentário, bem como a declaração de ilegalidade e abusividade de tais condutas, fundamentando-se na Lei n. 12.529/2011 e na Resolução Normativa n. 363/2014 da ANS.

A tutela de urgência foi indeferida (id. 52032842). Em contestação (id. 59703073), a Unimed Cuiabá impugnou o valor da causa e arguiu ilegitimidade ativa. No mérito, defendeu a legalidade da nova metodologia de remuneração ("semi-global"), sustentando que esta visa a sustentabilidade do sistema e foi implementada mediante negociação, sem coação. Afirmou que a adesão aos aditivos foi facultativa e que os descredenciamentos citados decorreram de motivos contratuais legítimos (ausência de contrato escrito ou substituição por prestador equivalente), negando qualquer prática de infração à ordem econômica.

Após saneamento do feito (id. 175829915), realizou-se audiência de instrução e julgamento (id. 183794727), ocasião em que o Juízo indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas pelo autor, acolhendo questão de ordem da defesa sobre a intempestividade da apresentação do rol, protocolado cinco dias antes do ato, descumprindo o prazo judicial de quinze dias.

Sobreveio sentença (id. 194567159; id. 201571751) que rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos da inicial. O magistrado fundamentou que as operadoras de saúde possuem autonomia contratual para gerir sua rede credenciada e renegociar contratos, conforme a Lei n. 9.656/1998. Consignou que a prova documental indicou adesão voluntária de prestadores à nova metodologia ("remuneração semi-global") e que não restou comprovada a coação ou imposição unilateral alegada pelo Sindicato. Pontuou que a situação da Clínica Oncomed foi objeto de acordo em Ação Civil Pública, com participação do Ministério Público, o que afastaria a alegação de arbitrariedade. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa (R$ 1.000,00).

Irresignada, a Unimed Cuiabá interpôs recurso de apelação (id. 3208210714/204700565), insurgindo-se exclusivamente quanto à fixação dos honorários sucumbenciais. Sustentou que a fixação em 15% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00) resulta na quantia irrisória de R$ 150,00, aviltando o trabalho advocatício realizado ao longo de mais de quatro anos em causa de alta complexidade e vulto econômico estimado em milhões de reais. Invocou o art. 85, § 8º, do CPC e o Tema Repetitivo 1.076 do STJ, requerendo a fixação da verba por apreciação equitativa. Pleiteou o arbitramento em valor não inferior a R$ 100.000,00 ou, subsidiariamente, o dobro do valor mínimo da tabela da OAB/MT.

Em contrarrazões ao recurso da ré (id. 320821020), o Sindicato defendeu a manutenção da sentença, alegando que o critério legal do art. 85, § 2º, do CPC foi corretamente aplicado sobre o valor da causa, o qual foi mantido após impugnação. Argumentou que a causa não apresentou complexidade extraordinária e que a fixação por equidade é excepcional.

Por sua vez, o Sindicato Autor também interpôs apelação (id. 3208210716), suscitando preliminar de cerceamento de defesa. Argumentou que o indeferimento da oitiva de suas testemunhas, sob o fundamento de intempestividade do rol, foi excessivamente formalista, visto que o rol foi apresentado cinco dias antes da audiência, permitindo o contraditório, e que a prova oral era imprescindível para demonstrar a coação alegada. No mérito, insistiu na tese de abuso de posição dominante e coação estrutural, afirmando que as notificações da Unimed eram ultimatos e não convites à negociação. Reiterou as denúncias de retaliação contra a Clínica Oncomed e o Laboratório Carlos Chagas e apresentou novos argumentos baseados em fatos supervenientes envolvendo os Hospitais São Mateus e Santa Rosa (confissões de dívida e imposição de tabelas), bem como denúncias da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Requereu a anulação da sentença para reabertura da instrução ou sua reforma integral para julgar procedentes os pedidos.

Em contrarrazões ao apelo do autor, a Unimed Cuiabá arguiu, preliminarmente, a inépcia da petição inicial por pedido genérico e a ocorrência de inovação recursal quanto aos fatos envolvendo os Hospitais São Mateus, Santa Rosa e a Sociedade Brasileira de Cardiologia, alegando que tais matérias não foram submetidas ao crivo do primeiro grau. No mérito, defendeu o acerto da decisão que reconheceu a preclusão da prova testemunhal e reiterou a legalidade de suas condutas, sustentando que os documentos trazidos pelo autor distorcem a realidade dos fatos. Pleiteou a condenação do Sindicato por litigância de má-fé.

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte recorrente,
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDESSMAT
, sustenta ter apresentado o rol de testemunha no prazo de cinco dias antecedente a data aprazada para a realização da audiência de instrução e julgamento.

Consigna que o Julgador de origem indeferiu o pedido de oitiva de testemunhas, em decorrência da intempestividade da apresentação do rol de testemunha.

Entende que a decisão fustigada caracteriza cerceamento de defesa, ao argumento de que é imprescindível a oitiva de testemunhas, em atenção ao princípio da verdade real.

DECIDO
.

Não merece acolhimento a irresignação.

Digo isso porque a parte teve oportunidade para apresentar rol de testemunhas, mas deixou de fazê-lo no prazo legal, incorrendo em preclusão. O juízo de origem observou o contraditório e o devido processo legal, inexistindo qualquer vício procedimental.

Eis o posicionamento deste Egrégio Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ROL DE TESTEMUNHAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. ARTIGO 357, § 4º, CPC. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO PRAZO LEGAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a preclusão do direito de a parte autora produzir prova testemunhal, diante da apresentação extemporânea do rol de testemunhas. II. Questão em discussão 2. Discute-se se seria possível admitir a juntada do rol de testemunhas após o prazo fixado, sob alegação de coação e receio das testemunhas em depor. III. Razões de decidir 3. O art. 357, § 4º, do CPC estabelece prazo legal expresso para a apresentação do rol de testemunhas, de modo que sua inobservância acarreta a preclusão do direito de produzi-las. 4. No caso concreto, o prazo encerrou-se em 16/05/2025, mas o rol somente foi juntado em 27/05/2025, revelando-se manifestamente intempestivo. 5. A alegação de coação ou receio não veio acompanhada de prova idônea a justificar a flexibilização do prazo processual, não sendo suficiente a simples menção a boletim de ocorrência. 6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a apresentação tardia do rol implica preclusão, sendo irrelevante até mesmo o comparecimento espontâneo das testemunhas. 7. Permitir exceção imotivada representaria violação ao princípio da isonomia e à segurança jurídica, com tratamento desigual entre as partes. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A apresentação intempestiva do rol de testemunhas acarreta preclusão, não sendo afastada por alegações genéricas de coação, sem demonstração inequívoca de impedimento real e contemporâneo ao cumprimento do prazo.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10247266720258110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/09/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2025).

No mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS NO PRAZO LEGAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL AO EXERCÍCIO DE ATOS PROCESSUAIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que considerou preclusa a produção de prova testemunhal em razão da ausência de apresentação do rol de testemunhas no prazo assinalado pelo juízo de origem. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se a ausência de apresentação do rol de testemunhas, no momento oportuno, caracteriza a preclusão, inviabilizando a produção da prova testemunhal solicitada pelo agravante. III. Razões de decidir 3. O instituto da preclusão, em suas modalidades temporal, lógica e consumativa, busca assegurar a estabilidade e a regularidade do processo, impedindo o retorno a etapas já ultrapassadas ou a prática de atos extemporâneos. 4. No presente caso, o juízo de origem, ao determinar a especificação de provas, advertiu expressamente as partes acerca da necessidade de apresentação do rol de testemunhas, sob pena de preclusão. 5. Apesar da manifestação do agravante pela produção de prova testemunhal, deixou de apresentar o rol no prazo estipulado, configurando-se a preclusão consumativa, pois a oportunidade de praticar o ato processual foi superada. 6. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o devido processo legal, sendo incabível a reabertura de prazo ou nova intimação para suprir a omissão da parte agravante. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A ausência de apresentação do rol de testemunhas no prazo assinalado pelo juízo configura preclusão consumativa, inviabilizando a posterior produção de prova testemunhal." (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 48767108320248130000, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 18/02/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2025)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar em comento.

É como voto
.

VOTO – PRELIMINAR - DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL PEDIDO GENÉRICO E INDETERMINADO EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

A parte Recorrida,
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, aduz que “a inépcia da petição inicial, matéria de ordem pública que pode e deve ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil. O pedido recursal, que reflete a postulação original, busca a declaração genérica de "ilegalidade e a abusividade das práticas adotadas pela Unimed Cuiabá em face dos seus prestadores de serviços, consistentes na imposição unilateral de redução de preços dos serviços contratados, na instituição de teto orçamentário e no uso de ameaças de suspensão e descredenciamento (...) A regra geral, contida nos artigos 322 e 324 do CPC, impõe que o pedido deve ser certo e determinado. A formulação de um pedido incerto e indeterminado, como no caso dos autos, torna impossível para a Requerida apresentar uma defesa específica e qualificar as provas a serem produzidas. Consequentemente, o dispositivo de uma eventual decisão favorável à tese autoral também conteria uma condenação genérica, um verdadeiro "cheque em branco", pois não seria possível precisar, de forma exata e inequívoca, quais são os direitos e deveres das partes. Não se pode admitir a prolação de sentença com objeto indeterminado ou condicional (CPC, art. 492, parágrafo único)." (id. 320821021 – Págs. 5/6).

DECIDO
.

O ordenamento processual civil pátrio adotou a teoria da substanciação da causa de pedir, exigindo que o autor exponha, na petição inicial, os fatos e os fundamentos jurídicos que embasam o pedido.

Assim, a lei processual impõe à parte autora o dever de indicar o direito subjetivo que pretende ver reconhecido, bem como os fatos que lhe deram origem, de modo a justificar, por meio de encadeamento lógico, o pedido formulado e a possibilitar à parte ré a exata compreensão da controvérsia.

Sobre o tema veja a lição de J. J. Calmon de Passos:

“A inicial (...) é o projeto da sentença que se pretende obter. E na inicial o pedido é o projeto da conclusão que se deseja alcançar com a sentença do magistrado. Sendo impossível a efetividade do comando quando ele é impreciso relativamente ao que ordena, é impossível igualmente o pedido que não oferece, à futura sentença, os elementos indispensáveis para que o comando dela emergente seja certo e determinado.

Determinar um pedido é extremá-lo de outros. Pedido determinado é o que externa uma pretensão que visa a um bem jurídico perfeitamente caracterizado. Pedido certo é o que deixa claro e fora de dúvida o que se pretende, quer no tocante à sua qualidade, quer no referente à sua extensão e qualidade. A certeza e a determinação, portanto, são qualidades que não se excluem, mas se somam.” (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. III, 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 156).

No caso em apreço, a parte autora almeja proteger os interesses de seus associados quanto ao procedimento adotado pela ré, para impingi-lo a observar os ditames legais impostos pela legislação de regência.

Destarte, como foi perfeitamente possível a análise da causa de pedir e dos pedidos a ela relacionados, não há que se falar em qualquer prejuízo para a defesa da parte apelante.

Ante o exposto,
REJEITO
, pois, a preliminar de inépcia da inicial.

É como voto
.

VOTO – PRELIMINAR - DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A apelada Unimed sustenta que o recurso do SINDESSMAT viola o princípio da dialeticidade recursal por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar as alegações da petição inicial.

O princípio da dialeticidade, consagrado no art. 1.010, III, do CPC, exige que o recurso de apelação contenha as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, impondo ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso concreto, a análise detida das razões recursais revela que o apelante efetivamente enfrenta os fundamentos da sentença, ainda que de forma nem sempre direta. O recurso questiona a conclusão do Juízo de origem quanto à ausência de coação, sustentando que as provas documentais demonstrariam inequivocamente a imposição unilateral de condições contratuais sob ameaça de descredenciamento. Impugna a interpretação dada pelo magistrado à RN 363/2014 da ANS, argumentando que houve redução unilateral de valores e não mera renegociação.

Embora a argumentação recursal seja prolixa e por vezes reiterativa, não se pode afirmar que haja ausência total de dialeticidade. O apelante efetivamente busca demonstrar por que discorda da sentença, ainda que sua argumentação não seja sempre bem-sucedida em desconstruir os fundamentos da decisão recorrida.

Assim,
REJEITO
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

VOTO – PRELIMINAR - DA ALEGADA INOVAÇÃO RECURSAL

A apelada UNIMED sustenta que o recurso do SINDESSMAT incorre em manifesta inovação recursal ao introduzir fatos, fundamentos e provas completamente novos que não foram objeto de debate na primeira instância.

A questão demanda análise cuidadosa dos limites do efeito devolutivo da apelação e do princípio da estabilização da demanda. O art. 1.013 do CPC estabelece que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo vedado às partes inovar na discussão da causa, deduzindo pretensões ou defesas não formuladas na petição inicial ou na contestação.

O princípio da estabilização da demanda, consagrado no art. 329 do CPC, determina que a petição inicial não pode ser aditada ou alterada após a citação do réu, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei. Esse princípio visa garantir o contraditório e a ampla defesa, impedindo que a parte surpreenda seu adversário com alegações novas em momento processual inadequado.

No caso concreto, a análise detida da petição inicial revela que o SINDESSMAT delimitou sua causa de pedir em torno de condutas que teriam sido praticadas pela Unimed entre 2019 e 2021, consistentes na imposição de redução de preços, instituição de teto orçamentário e ameaças de descredenciamento. Os exemplos fáticos mencionados na inicial foram os casos da clínica Oncomed e do Laboratório Carlos Chagas, citados como demonstração de que as ameaças se concretizaram.

O recurso de apelação, por sua vez, dedica extensas seções para discorrer sobre supostas condutas abusivas praticadas contra o Hospital São Mateus e o Hospital Santa Rosa, detalhando confissões de dívidas milionárias, imposição de tabela de preços mínimos e aplicação de deflator, com base em documentos extraídos do processo nº 1053441-30.2024.8.11.0041. Igualmente, introduz argumentação sobre denúncia da Sociedade Brasileira de Cardiologia relativa à exigência de compartilhamento de laudos de pacientes cardiológicos.

Esses fatos não foram mencionados na petição inicial, não integraram a causa de pedir originária e não foram objeto de contestação específica pela ré ou de instrução probatória na primeira instância. Trata-se de controvérsias completamente distintas, envolvendo relações contratuais diversas e fatos supervenientes ao ajuizamento da ação, que não guardam pertinência temática com o objeto da demanda originária.

A tentativa de introduzir esses novos fundamentos fáticos em sede de apelação configura indevido aditamento da causa de pedir, vedado pelo princípio da estabilização da demanda. Permitir que o apelante amplie substancialmente a base fática de sua pretensão apenas em sede recursal representaria flagrante violação ao contraditório e à ampla defesa, pois a parte contrária não teve oportunidade de se manifestar especificamente sobre esses fatos no momento processual adequado, nem de produzir provas a respeito.

Todavia, a questão demanda temperamento. Embora os casos específicos do Hospital São Mateus e do Hospital Santa Rosa não tenham sido mencionados na inicial, tratando-se de fatos supervenientes, a argumentação recursal os utiliza como reforço argumentativo da tese central de que a Unimed adota práticas abusivas padronizadas em face de seus prestadores de serviços.
Não se trata de formulação de pedido novo ou de ampliação do objeto da demanda, mas de argumentação complementar destinada a demonstrar a procedência da tese originária
.

Nesse contexto, embora se reconheça a inadequação da introdução de fatos novos em sede recursal,
não se vislumbra prejuízo concreto ao contraditório que justifique o não conhecimento integral do recurso
. A apelada teve oportunidade de se manifestar amplamente sobre todos os argumentos recursais em suas contrarrazões, exercendo plenamente seu direito de defesa.

Assim,
REJEITO
a preliminar de inovação recursal, determinando-se o conhecimento do recurso, mas com a ressalva de que os fatos supervenientes e documentos de outros processos serão valorados com as cautelas próprias.

VOTO – MÉRITO.

Como já mencionado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e pelo
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDESSMAT
contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA COLETIVA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, registrada sob o n.
1010217-47.2021.8.11.0041
, ajuizada pela SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDESSMAT em desfavor da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, a qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial, por entender que as condutas adotadas pela requerida UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO no tocante à implementação de nova metodologia de remuneração e renegociação de contratos com prestadores de serviços, assim como os descredenciamentos realizados, inserem-se no âmbito da autonomia contratual e da gestão de sua rede credenciada, não configurando práticas abusivas ou ilegais que justifiquem a intervenção judicial. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Pois bem
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os recursos de apelação.

Passo a decidir os recursos de forma conjunta.

Cumpre examinar o cerne da controvérsia recursal: a alegação do apelante de que a Unimed Cuiabá teria praticado condutas abusivas consistentes na imposição unilateral de redução de preços, instituição de teto orçamentário e ameaças de descredenciamento, valendo-se de sua posição dominante no mercado de saúde suplementar, somado a reforma do capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em quinze por cento sobre o valor atualizado da causa.

A análise dessa questão demanda a correta compreensão da natureza jurídica da relação contratual estabelecida entre operadoras de planos de saúde e prestadores de serviços. Trata-se de relação contratual empresarial, estabelecida entre pessoas jurídicas no exercício de suas atividades econômicas, regida primordialmente pelo Código Civil e pela legislação específica do setor de saúde suplementar.

A Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece em seu art. 17 que a inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com trinta dias de antecedência.

Esse dispositivo legal revela que o legislador, embora tenha estabelecido garantias aos consumidores quanto à manutenção da qualidade dos serviços, reconheceu expressamente a possibilidade de substituição de prestadores pela operadora, desde que observados os requisitos de equivalência e prévia comunicação.

A Resolução Normativa nº 363/2014 da ANS, aplicado ao tempo da propositura da ação, invocada pelo apelante como fundamento de sua pretensão, estabelece regras para celebração dos contratos escritos firmados entre as operadoras de planos de assistência à saúde e os prestadores de serviços. O art. 5º, VIII, dessa resolução veda estabelecer formas de reajuste que mantenham ou reduzam o valor nominal do serviço contratado.

A interpretação desse dispositivo normativo demanda cautela hermenêutica. A vedação se dirige às "formas de reajuste", ou seja, aos mecanismos de atualização periódica dos valores contratuais. O que a norma proíbe é que o reajuste anual, destinado a preservar o poder aquisitivo da moeda, seja utilizado como instrumento de redução do valor nominal. Não se extrai dessa norma, contudo, proibição à revisão dos valores contratados mediante renegociação entre as partes ou à adoção de novas metodologias de remuneração baseadas em critérios de eficiência e sustentabilidade financeira.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, a Unimed Cuiabá comunicou aos seus prestadores de serviços, em junho de 2019, a proposta de adoção de nova metodologia de remuneração, denominada "remuneração semi-global", que implicaria em alteração dos valores pagos por medicamentos, materiais e procedimentos. Posteriormente, em setembro de 2019, propôs aditivo contratual instituindo teto orçamentário, mediante o qual os serviços prestados acima de determinado montante seriam remunerados com percentual reduzido.

A análise dos comunicados juntados aos autos revela que se tratou de proposta de renegociação contratual, e não de imposição unilateral. Os documentos informam sobre as novas condições propostas e estabelecem prazo para que os prestadores manifestem sua concordância mediante assinatura de aditivo contratual.

O apelante sustenta que a ameaça de descredenciamento, embora não expressa nos comunicados, seria implícita e decorreria da própria posição dominante da Unimed no mercado. Argumenta que os prestadores de serviços, dependentes economicamente do credenciamento junto à operadora que detém mais de sessenta por cento dos beneficiários de planos de saúde em Cuiabá, não teriam alternativa senão aceitar as condições impostas.

A tese demanda análise cuidadosa dos institutos da coação no direito civil brasileiro. O Código Civil estabelece no art. 151 que a coação, para viciar a declaração de vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.

A coação pressupõe, portanto, ameaça de dano injusto. Não configura coação a simples ameaça de exercício regular de direito. Se a operadora tem o direito de rescindir o contrato com o prestador, observadas as formalidades legais e contratuais, a comunicação dessa possibilidade não constitui ameaça ilícita capaz de viciar o consentimento.

No caso concreto, conforme já analisado, a Lei nº 9.656/98 reconhece expressamente o direito da operadora de substituir prestadores de sua rede credenciada, desde que por outros equivalentes e com prévia comunicação aos beneficiários. Trata-se de prerrogativa inerente à gestão da rede assistencial, essencial para que a operadora possa adequar seus custos e garantir a sustentabilidade financeira do sistema.

A prova documental produzida nos autos, especialmente as declarações de prestadores juntadas pela Unimed em sua contestação, indica que diversos prestadores optaram por não aderir às novas condições propostas e permaneceram credenciados, o que desmente a tese de que a adesão era obrigatória sob pena de descredenciamento imediato.

Quanto aos casos específicos de descredenciamento mencionados pelo apelante (Oncomed e Laboratório Carlos Chagas), a análise detida dos documentos e das decisões judiciais proferidas nos processos respectivos revela que não se tratou de retaliação pela recusa em aderir às novas condições contratuais, mas de decisões gerenciais baseadas em critérios técnicos e econômicos.

No caso da Oncomed, conforme documentado nos autos da Ação Civil Pública nº 1026744-74.2021.8.11.0041, a controvérsia foi objeto de acordo judicial homologado com a participação do Ministério Público, o que demonstra que a via consensual foi buscada e alcançada.

No caso do Laboratório Carlos Chagas, conforme documentado nos autos e reconhecido pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar em processo administrativo, não houve descredenciamento propriamente dito, mas sim a desabilitação de leitores biométricos em oito postos de coleta que não possuíam contrato de credenciamento. A ANS, após rigorosa apuração, arquivou o processo por não ter verificado qualquer irregularidade na conduta da Unimed.

Considerando os fundamentos expostos, conclui-se que o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a existência de coação ou imposição unilateral de condições contratuais, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. A prova documental produzida nos autos indica que houve proposta de renegociação, com liberdade dos prestadores para aceitar ou recusar, e que os descredenciamentos mencionados decorreram de decisões gerenciais legítimas, não configurando retaliação.

Da Alegada Violação à Resolução Normativa 363/2014 da ANS

O apelante sustenta que a conduta da Unimed violou o art. 5º, VIII, da Resolução Normativa nº 363/2014 da ANS, que veda estabelecer formas de reajuste que mantenham ou reduzam o valor nominal do serviço contratado.

Conforme já analisado anteriormente, a interpretação do dispositivo normativo invocado demanda cautela hermenêutica. A vedação se dirige especificamente às "formas de reajuste", ou seja, aos mecanismos de atualização periódica dos valores contratuais destinados a preservar o poder aquisitivo da moeda.

A renegociação de valores contratuais mediante proposta de aditivo, com alteração da metodologia de remuneração, não se enquadra no conceito de "forma de reajuste" vedada pela norma. Trata-se de revisão contratual, instituto distinto do reajuste, que pressupõe a concordância de ambas as partes e pode resultar tanto em aumento quanto em redução de valores, conforme as circunstâncias do caso concreto.

A própria Resolução Normativa nº 363/2014, em seu art. 4º, II, estabelece que o instrumento contratual deve conter os valores dos serviços contratados, os critérios, a forma e a periodicidade do seu reajuste. A norma distingue claramente entre os valores inicialmente contratados e os mecanismos de reajuste periódico, reconhecendo implicitamente que os valores podem ser objeto de renegociação entre as partes.

Ademais, a interpretação sistemática da legislação do setor de saúde suplementar revela que o objetivo das normas regulamentares é proteger os beneficiários dos planos de saúde, garantindo-lhes acesso a serviços de qualidade, e não interferir nas relações contratuais entre operadoras e prestadores além do estritamente necessário para assegurar a continuidade e a qualidade da assistência.

No caso concreto, não há prova de que a renegociação dos valores contratuais entre a Unimed e seus prestadores tenha resultado em prejuízo aos beneficiários. Pelo contrário, a manutenção da sustentabilidade financeira da operadora, mediante adequação de seus custos assistenciais, beneficia a coletividade de beneficiários ao garantir a continuidade da prestação dos serviços.

Considerando os fundamentos expostos, conclui-se que não houve violação a Resolução Normativa nº 363/2014 da ANS. A conduta da Unimed consistiu em propor renegociação de valores contratuais mediante aditivo, e não em estabelecer forma de reajuste que reduzisse o valor nominal dos serviços.

Da Análise da Alegada Infração à Ordem Econômica

O apelante sustenta que a conduta da Unimed configura infração à ordem econômica, nos termos do art. 36 da Lei nº 12.529/2011, por constituir abuso de posição dominante.

A análise dessa questão demanda a correta compreensão dos conceitos de posição dominante e de abuso dessa posição no direito concorrencial brasileiro. O art. 36, § 2º, da Lei nº 12.529/2011 presume posição dominante sempre que uma empresa ou grupo de empresas for capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as condições de mercado ou quando controlar vinte por cento ou mais do mercado relevante.

No caso concreto, não se contesta que a Unimed Cuiabá detém parcela significativa do mercado de saúde suplementar na região, superior ao percentual de vinte por cento estabelecido pela lei. Todavia, a mera detenção de posição dominante não configura, por si só, infração à ordem econômica. O que a lei reprime é o abuso dessa posição, mediante condutas que tenham por objeto ou possam produzir os efeitos de limitar, falsear ou prejudicar a livre concorrência.

A caracterização do abuso de posição dominante pressupõe a demonstração de que a conduta da empresa dominante teve por finalidade ou resultou em prejuízo à concorrência, e não apenas em prejuízo a determinados concorrentes ou parceiros comerciais.

No caso concreto, o apelante não demonstrou que a conduta da Unimed tenha prejudicado a concorrência no mercado de saúde suplementar ou no mercado de prestação de serviços de saúde. A renegociação de valores contratuais com prestadores de serviços, ainda que resulte em condições menos vantajosas para estes, não configura prática anticoncorrencial se não tiver por objetivo ou efeito excluir concorrentes do mercado ou criar barreiras à entrada de novos competidores.

Ademais, a aplicação da Lei nº 12.529/2011 compete primordialmente ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), autarquia federal especializada na prevenção e repressão de infrações à ordem econômica. No caso concreto, não há notícia de que o CADE tenha instaurado processo administrativo para apurar as condutas imputadas à Unimed Cuiabá.

Considerando os fundamentos expostos, conclui-se que não restou demonstrada a ocorrência de infração à ordem econômica. A conduta da Unimed, consistente em renegociar valores contratuais com seus prestadores de serviços, insere-se no âmbito da autonomia privada e da gestão empresarial, não configurando abuso de posição dominante passível de repressão pelo direito concorrencial.

No tocante a sustentação da Unimed de que o valor da causa de mil reais seria "muito baixo" nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, atraindo a necessidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa. Argumenta que a aplicação mecânica do percentual sobre base de cálculo ínfima gerou honorários aviltantes de cento e cinquenta reais, incompatíveis com mais de quatro anos de trabalho jurídico em demanda de alta complexidade.

A questão demanda análise cuidadosa da sistemática legal de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais estabelecida pelo Código de Processo Civil. O legislador processual estabeleceu no art. 85, § 2º, do CPC uma regra geral e prioritária de fixação percentual dos honorários, determinando que sejam arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os critérios estabelecidos nos incisos do mesmo parágrafo.

O § 8º do mesmo dispositivo estabelece exceção a essa regra geral, determinando que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. A interpretação dessa norma excepcional exige cautela hermenêutica, mas deve ser aplicada quando a literalidade da regra geral conduzir a resultado manifestamente inadequado.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.850.512/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076), fixou teses jurídicas sobre a matéria. A Corte Superior estabeleceu que os honorários advocatícios devem ser fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, ressalvando expressamente que apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

No caso concreto, a análise da excepcionalidade deve considerar não apenas o valor nominal atribuído à causa, mas sua adequação à natureza da pretensão deduzida e ao trabalho efetivamente desenvolvido pelos patronos da parte vencedora. Conforme documentado nos autos, o SINDESSMAT ajuizou ação declaratória coletiva com pedido de obrigação de não fazer, sem formular pretensão condenatória em pecúnia. A natureza declaratória e mandamental da pretensão autoral justificou, em princípio, a atribuição de valor simbólico à causa de mil reais, nos termos do art. 291 do CPC.

Todavia, a questão ganha contornos mais complexos quando se examina a impugnação ao valor da causa apresentada pela ré em sua contestação. A Unimed Cuiabá sustentou que a quantia de mil reais seria irrisória diante da real dimensão econômica da controvérsia, pleiteando a majoração para mais de dez milhões de reais. O juízo de primeiro grau, na decisão saneadora, rejeitou a impugnação e manteve o valor originalmente atribuído pelo autor.

Essa decisão interlocutória, embora não impugnada por recurso próprio e oportuno, não pode servir de fundamento para perpetuar uma situação de manifesta inadequação na fixação dos honorários sucumbenciais. A preclusão da questão relativa ao valor da causa não impede que o tribunal, no exercício de sua competência recursal, analise se a aplicação mecânica do percentual sobre base de cálculo reconhecidamente simbólica conduz a resultado que avilta a advocacia e contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A análise dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC revela elementos que justificam o arbitramento por equidade no caso concreto. O grau de zelo dos profissionais que atuaram na defesa da apelante mostra-se elevado, conforme se extrai da qualidade técnica das peças processuais apresentadas. O lugar de prestação do serviço na capital do Estado não representa, por si só, fator de majoração, mas deve ser considerado no contexto global da fixação.

A natureza e importância da causa assumem especial relevância na análise. Trata-se de ação coletiva que discutiu questões relevantes para todo o setor de saúde suplementar do Estado de Mato Grosso, envolvendo a interpretação de normas regulamentares da ANS, legislação concorrencial e princípios contratuais aplicáveis às relações entre operadoras e prestadores de serviços. A controvérsia, embora tenha sido julgada improcedente, demandou análise aprofundada de questões jurídicas complexas.

O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço merecem especial atenção. Conforme documentado nos autos, a demanda tramitou por mais de quatro anos, desde o ajuizamento em março de 2021 até a prolação da sentença em maio de 2025. Durante esse período, os patronos da apelante apresentaram extensa contestação com arguição de preliminares e defesa de mérito detalhada, participaram de audiências de conciliação, apresentaram manifestações sobre documentos juntados pela parte contrária, opuseram embargos de declaração e apresentaram alegações finais por memoriais.

A complexidade da defesa técnica apresentada revela-se na necessidade de análise de vasta documentação, interpretação de normas regulamentares específicas do setor de saúde suplementar, discussão sobre direito concorrencial e exame de casos concretos envolvendo prestadores de serviços. A vitória integral obtida pela apelante no mérito da demanda demonstra a qualidade e efetividade do trabalho desenvolvido por seus patronos.

Nesse contexto, a fixação de honorários em cento e cinquenta reais, resultante da aplicação mecânica do percentual de quinze por cento sobre o valor da causa de mil reais, revela-se manifestamente inadequada e desproporcional ao trabalho efetivamente realizado. Tal quantia não remunera condignamente nem mesmo uma única consulta jurídica, quanto mais a atuação em demanda complexa que se estendeu por mais de quatro anos.

A manutenção de verba honorária em patamar tão reduzido representaria verdadeiro aviltamento da advocacia, contrariando a natureza alimentar dos honorários e o princípio constitucional da justa remuneração do trabalho. A jurisprudência tem reconhecido que os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, possuem natureza alimentar, constituindo a contraprestação pelo trabalho do profissional.

Considerando os fundamentos expostos, conclui-se que o caso concreto se enquadra na hipótese excepcional prevista no art. 85, § 8º, do CPC, caracterizando-se o valor da causa de mil reais como "muito baixo" para os fins da norma. A aplicação do percentual legal sobre essa base de cálculo conduziu a resultado manifestamente inadequado, justificando o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa.

O arbitramento por equidade deve observar os critérios do § 2º do art. 85 do CPC, considerando o grau de zelo dos profissionais, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado. No caso concreto, ponderando-se todos esses elementos, especialmente a complexidade da matéria discutida, o tempo de tramitação superior a quatro anos e a vitória integral obtida no mérito, mostra-se razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Esse valor remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelos patronos da apelante, sem representar ônus excessivo ao apelado, e guarda proporcionalidade com a importância da causa e o tempo de tramitação. A fixação em patamar inferior não asseguraria a justa remuneração do trabalho profissional, enquanto a fixação em patamar muito superior, como pretendido pela apelante em seu pedido principal, representaria enriquecimento sem causa e desproporcionalidade em relação à complexidade efetiva da demanda.

Quanto ao pedido subsidiário de fixação com base na tabela da OAB/MT, cumpre esclarecer que o art. 85, § 8º-A, do CPC determina que o juiz deverá observar os valores recomendados pela tabela organizada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Todavia, a jurisprudência é pacífica no sentido de que tal tabela possui natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, servindo apenas como parâmetro auxiliar na fixação equitativa.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a sentença merece reforma no ponto específico da fixação dos honorários sucumbenciais. O valor da causa de mil reais caracteriza-se como "muito baixo" nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, justificando o arbitramento por equidade em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia que remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelos patronos da apelante sem representar ônus desproporcional ao apelado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico para reformar o capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais, determinando que sejam arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, quantia que remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelos patronos da apelante ao longo de mais de quatro anos de tramitação processual, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, e o trabalho realizado, sem representar ônus desproporcional ao apelado. Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Mato Grosso (SINDESSMAT) para manter integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão da sucumbência recursal do SINDESSMAT e da sucumbência recursal mínima da Unimed Cuiabá, condeno o SINDESSMAT ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, que majoro em dez por cento sobre o valor fixado na presente decisão, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, a serem suportados pelo apelado em favor dos patronos da Unimed Cuiabá.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026